Tribunal: TJDFT
Processo: 0753055-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE PENHORA NÃO COMPROVADA A NATUREZA SALARIAL DA VERBA. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Eventuais valores localizados em conta corrente, ainda que utilizada também com a finalidade de recebimento de remuneração, também podem ser objeto de penhora. Ainda que se tratasse de penhora efetiva de remuneração, prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, a penhora, nos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva.
3. Na hipótese, foi realizada a constrição da totalidade da dívida nas contas bancárias da agravada. Parte da penhora foi efetuada em sua conta poupança e o restante do valor em sua conta corrente, na instituição Nu Pagamentos. Uma vez que a devedora/agravada não apresentou comprovantes, de que a conta bancária sobre a qual ocorreu o bloqueio está relacionada especificamente ao recebimento de verba remuneratória, é viável a manutenção da constrição, uma vez que não se desincumbiu do dever que lhe é imposto pelo art. 854, § 3°, I, do CPC, de provar a natureza salarial dos valores bloqueados.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.